Tribunal: TJSP
Processo: 2264402-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÁGUA E ESGOTO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que a Requerida se abstenha de interromper o fornecimento de água do Condomínio Autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.500,00 (limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00) – Em cognição sumária, ausentes elementos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÁGUA E ESGOTO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que a Requerida se abstenha de interromper o fornecimento de água do Condomínio Autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.500,00 (limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00) – Em cognição sumária, ausentes elementos que demonstrem sobejamente a probabilidade do direito – Ausentes os requisitos para a antecipação da tutela – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, PARA AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA, QUANTO À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA